Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-70.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CABOS DE TELEFÔNICOS E DE TRANSMISSÃO DE DADOS. OBJETO DE FURTO ANTERIOR. ABSOLVIÇÃO. VIÁVEL. AUSÊNCIA DE DOLO. POSSIBILIDADE DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelações criminais do Ministério Público e da Defesa contra sentença que condenou o réu por receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição por insuficiência de provas, conforme recurso da Defesa; e (ii) reparação de danos à vítima, conforme recurso do Ministério Público.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. O acervo probatório enseja insuperável dúvida quanto ao elemento subjetivo, impondo a absolvição por insuficiência de provas, pois o réu, desde a abordagem policial, alegou que havia sido contratado para fazer o frete dos cabos de energia, descreveu o nome e o telefone do contratante, bem como disponibilizou as conversas aos policiais e, em juízo, o contratante compareceu, confirmou a contratação e disse que o réu desconhecia a origem ilícita dos objetos pelos quais foi contratado para fazer o frete.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca do dolo do réu, fragilizando um possível decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, pois melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
7. A ausência de condenação penal inviabiliza o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos dos artigos 91, I, do Código Penal e 387, IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso da Defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.